Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710039-45.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA, CONDOMÍNIO DO LUZIÂNIA SHOPPING AGRAVADOS: CONDOMÍNIO DO LUZIÂNIA SHOPPING, SUPERGASBRÁS ENERGIA LTDA DESPACHO Esta Presidência inadmitiu os recursos especiais interpostos por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (ID 33235575) e pelo CONDOMÍNIO DO LUZIANIA SHOPPING (ID 33235582), situação que ensejou o manejo de agravos à Corte Superior de Justiça. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que o assunto versado corresponde à discussão trazida no paradigma do Tema 1.306 (REsp 2.148.059/MA). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, em detida análise da matéria consolidada pelo rito dos repetitivos, verifica-se que as teses constantes dos recursos manejados guardam particularidade que as diferenciam daquela tratada especificamente no referido paradigma, e não se amoldam à discussão sobre fundamentação por referência (per relationem ou por remissão). Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento das proposições versadas nos apelos constitucionais àquela debatida no Tema 1.306. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014